Tribunal: TJDFT
Processo: 0719547-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719547-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: BRENNO EUCLIDES JANSEN DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga [IDs 125578620 (EMD) e 118099349], que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada movida em seu favor pelo agravado, BRENNO EUCLIDES JANSEN DA COSTA, deferiu o pleito antecipatório postulado na petição inicial, determinando à recorrente que restabeleça o acesso do recorrido à conta de Instagram indicada na inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do fornecimento de endereço de e-mail, criado pelo próprio demandante e nunca vinculado com os serviços Instagram e Facebook, sob pena de multa. A parte agravante sustenta, em suas razões recursais, a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial vergastada, aduzindo que “(...) a ordem judicial deve ser reformada para que Vossas Excelências condicionem a obrigação concedida em prol do Agravado, à indicação de um endereço de e-mail seguro não vinculado a nenhuma conta do serviço Facebook ou do serviço Instagram, para que o Provedor do serviço Instagram possa então, encaminhar o link que possibilitará a recuperação do acesso, permitindo o Agravado que siga os passos lá indicados para definição de nova senha.” Narra diversos procedimentos genéricos a serem adotados pelos usuários, destacando as medidas de segurança cabíveis para melhor proteção de suas respectivas contas. Se insurge também contra a aplicação e contra o valor fixado a título de multa (astreintes) para a hipótese de descumprimento da decisão judicial combatida. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, de modo que “(...) a) seja condicionado o cumprimento da obrigação fixada em sede de liminar à prévia indicação por parte do Agravado de um e-mail seguro e válido, que não esteja vinculado à nenhuma conta nos serviços Instagram e Facebook, suspendendo-se multa até a indicação do e-mail por conta do justo motivo que inviabiliza o cumprimento da decisão agravada, nos termos do artigo 537, §1o, II, CPC; b) seja afastado a determinação de armazenamento /fornecimento de dados extravagantes, considerando a ausência de disposição legal que obrigue os provedores de aplicação de internet a fornecer/armazenar dados que não os registros de acesso, o princípio da legalidade (art. 5o, II, CF) e às disposições contidas na Lei 12.965/2014, além de configurar ordem judicial ineficaz pois a obrigação é inexequível, nos termos do art. 499, do Código de Processo Civil; e c) na remota hipótese dos argumentos expostos não serem acolhidos, de rigor seja afastada a multa imposta para o não cumprimento da obrigação imposta, pelo justo motivo apresentado pelo Facebook Brasil e, caso assim não entenda, o Facebook Brasil requer a minoração da multa fixada.” No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e requesta o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 36351588 e 36351589 ), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos artigos 300 e 995, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão de natureza provisória buscada pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado, principalmente porque os argumentos da recorrente giram sobretudo em torno da alegada inviabilidade de cumprimento da ordem judicial, mas sem indicar o motivo - real e efetivo - de tal impossibilidade. Convém evidenciar que na decisão de ID 118099349 o Juízo de origem assim pronunciou: “Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência restou demonstrada. Com efeito, a própria requerida afirma nos autos que há indícios de violação do perfil mantido pelo autor na rede social, indicando os passos a serem seguidos para fins de restabelecimento da conta. A urgência é intuitiva, uma vez que, ao menos em sede de cognição sumária, extrai-se dos autos que demandante mune-se da página mantida na referida rede com o intuito de divulgar sua atividade profissional, de modo que, enquanto não consegue administrá-la, experimenta prejuízos recorrentes. Assim, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que restabeleça o acesso do autor à conta de INSTAGRAM indicada na inicial, no prazo de 48 horas a contar do fornecimento de endereço de e-mail, criado pelo próprio demandante e nunca vinculado com os serviços Instagram e Facebook, sob pena de multa. (...)” – grifo nosso Acerca dos embargos de declaração opostos pela agravante em face do decisum acima transladado, o Juízo de primeiro grau foi preciso e enfático (ID 125578620): “Embargos de ID n. 118758930: A parte embargante tergiversa sobre o mérito da decisão, de modo que suas alegações não se amoldam a nenhuma das hipóteses para as quais o recurso é previsto. Pretende, em verdade, apreço de petição interlocutória, objetivo para o qual não são cabíveis os embargos. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso. Quanto ao mais, a requerida rejeitou os dois e-mails indicados pelo autor nos autos, sob a alegação genérica de que “não cumprem os requisitos indicados”. Além disso, muito embora consigne que o e-mail deva ser seguro e não deve ter sido vinculado a nenhuma conta Facebook ou Instagram, não faz prova de que os referidos “requisitos” não tenham sido preenchidos. As políticas da requerida não devem ou, pelo menos, não deveriam, se sobrepor às ordens judiciais, sobretudo quando não são dotadas de transparência, nem dialeticidade. A omissão da requerida, ao menos do que se apura nesta sede, coloca o nome e a imagem do requerente sob indevida exposição, o que não pode ser colmatado pelo Juízo. Em face do requerimento do autor, determino à requerida que cumpra a decisão de ID n. 118099349 e restabeleça a conta de Instagram do autor em 24 horas, remetendo, dentro do referido prazo, todas as orientações necessárias ao e-mail brenno.edfisica@gmail.com, sob pena de multa diária de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), cobrança limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se pessoalmente. (...)” – grifo nosso Diante desse descortino, observa-se que o Juízo a quo ordenou a apresentação pelo agravado de conta de e-mail por ele criada não vinculada a outras contas de Instagram e Facebook. Conquanto apresentado mais de um e-mail pelo agravado (brenno.costa@outlook.com, brenno_jansen@hotmail.com e brenno.edfisica@gmail.com), para o reestabelecimento do acesso à sua conta no Instagram denominada @comercialuniaoadmsaude, a agravante não considerou tais e-mails seguros para tanto. E, no entanto, não esclarece de forma clara e objetiva o motivo daqueles e-mails não serem seguros para o reestabelecimento judicialmente determinado. Com efeito, mediante um juízo sumário acerca da pretensão recursal, não se desponta um grau de verossimilhança suficiente e necessário a embasar a concessão da medida antecipatória postulada. Quanto ao capítulo deste recurso atrelado às astreintes, mormente acerca do quantum fixado, reputo melhor apreciá-lo por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa no caso vertente. Diante disso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator